Tribunal: TJES
Processo: 5006229-78.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Cédula de Crédito Rural; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006229-78.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIGLEY MARIANI e outros

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CRÉDITO
RURAL
.
CDC. INAPLICABILIDADE. INÉPCIA DA EXORDIAL EXECUTIVA. REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO.
NÃO CONHECIMENTO
.
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA. ALONGAMENTO.

RESOLUÇÃO BACEN
4660/18.
INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIM
ENTO ADMINISTRATIVO
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
Nos termos da jurisprudência deste e. TJES e do e. STJ,
o
Código de Defesa do Consumidor
não é aplicável
à relação jurídica estabelecida entre
o
produtor rural e
a
instituição financeira
nos casos em que o crédito contratado é utilizado
para
a aquisição de
insumos
destinados ao fomento da
atividade produtiva,
na medida em que não se trata de
destinatário final de produto ou serviço.

II. Por haver sido atribuído à causa exatamente o valor constante nos memoriais de cálculos, não há que se falar na inépcia da exordial por suposta desatualização do débito quando do ajuizamento da demanda executiva, até mesmo pela completa ausência de prejuízo concreto à devedora/embargante/apelante (
pas de nullité sans grief
).

III. Tem-se, portanto, atendido o comando inserto no artigo 798, inciso I, alíneas “a” e “b”, do CPC/15, haja vista a instrução da petição inicial (da ação de execução), pelo credor, com o título executivo extrajudicial e o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, posto tratar-se de execução por quantia certa.

IV. O mesmo, contudo, não pode ser dito das embargantes/apelantes na presente demanda (embargos à execução), uma vez que, embora tenham alegado excesso de execução, não indicaram o valor que entendem ser correto, tampouco apresentaram o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo exigido pelo artigo 917, §3º, do CPC/15, razão pela qual acertada a conclusão sentencial ao não conhecer deste pedido, por força do §4º, inciso II. Precedentes.

V. Consequentemente, resta prejudicada a análise das supostas abusividades contratuais, em especial da taxa de juros cobrada pela instituição bancária no termo aditivo, porquanto inserida no argumento de excesso de execução. Precedentes.

VI. Por fim, conquanto disponha a Súmula 298/STJ, não constituir faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, o alongamento de dívida originada de crédito rural, a renegociação somente será obrigatória nas hipóteses em que forem atendidos os requisitos legais. Precedentes.

VII.
Na hipótese, tem-se a comprovação nos autos de que o contrato firmado entre as partes possui natureza de crédito rural,
já tendo os signatários, inclusive,
transaciona
do
uma renegociação da dívida, pertinente à primeira parcela. Contudo, inexiste qualquer indício de novo requerimento administrativo de prorrogação do prazo de pagamento do título executivo (alongamento da dívida), quiçá anterior ao vencimento,
tampouco
dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no artigo 1º, inciso IV, da Resolução BACEN 4660/18, e artigo 36, inciso V, da Lei 13606/18,
circunstância que obsta a procedência do pedido
.

V
III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006229-78.2022.8.08.0014

APELANTES: SONIGLEY MARIANI e SONEIDE MARIA CALIARI MARIANI

APELAD
O
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por SONIGLEY MARIANI e SONEIDE MARIA CALIARI MARIANI em face de sentença proferida pelo Juízo de Colatina - 1ª Vara Cível, em EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos contra BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A, cujo
decisum
, com fulcro nos artigos 487, inciso I, c/c 920, do CPC/15, julgou improcedente os embargos, oportunidade em que condenou as embargantes/apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentaram
a inépcia da exordial da ação de execução (5001492-32.2022.8.08.0014), “
uma vez que o processo foi ajuizado em 09 de março de 2022, enquanto o demonstrativo do débito mostra a atualização feita somente até 24 de novembro de 2021.
” Salientou que “
a própria planilha de liquidação apresentada mostra que o montante devido é expressivamente inferior aos valores apontados na inicial
”.

Sequencialmente, asseveraram que, “
diferentemente do alegado pelo embargado, está claro que os embargantes buscaram a via administrativa para a renegociação da dívida existente, tendo esta sido realizada, no entanto, sem observar requisitos legais, tais como capacidade real de pagamento, a manutenção das taxas de juros estipuladas na cédula de crédito original, etc., o que impediu o adimplemento das parcelas e motivou a ação de execução movida pelo embargado em face dos embargantes (5001492- 32.2022.8.08.0014).
”

Em seguida, arrazoaram a incidência do CDC, uma vez que “
a cadeia produtiva ligada à produção agrícola tem o agricultor como destinatário final, pois no planejamento de sua atividade rural, o recorrente tomou empréstimo bancário para possibilitar a aquisição de terra (unidade de produção rural), máquinas, equipamentos, mão-de-obra, insumos, enfim, tudo quanto possibilite alcançar o objetivo maior de atender à demanda apresentada pela etapa do consumo final.
”

Destacaram, ainda, que “
indicaram precisamente os valores e as parcelas que estão sendo cobradas em excesso, seja aquelas inexigíveis, ou aquelas que estão sendo cobradas em duplicidade, inclusive apresentando planilha com indicação dos valores cobrados em excesso. (...) Dessa forma, não prospera o argumento utilizado pelo juízo a quo, pois conforme dito, foi (sic) indicado (sic) os valores que os recorrentes entendem ser corretos.
”

Por fim, afirmaram que “
restou incontroverso que o embargado alterou/elevou a taxa de juros prevista na cédula de crédito original ao realizar o termo aditivo de ID. 16615897, uma vez que fora originalmente pactuado a aplicação de juros de 2% ao ano, e o aditivo contratual embutiu, de forma totalmente ilegal, juros à taxa de 6,25% ao ano.
”

Contrarrazões vindicando a revogação da gratuidade da justiça, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, o desprovimento recursal.

Prefacialmente,
rejeito a impugnação à gratuidade da justiça
deferida pelo Juízo
a quo
às apelantes, na medida em que o apelado não se desincumbiu de seu ônus direcionado à superação da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica das demandantes prevista no artigo 98, §3º, do CPC/15, devidamente corroborada pela documentação acostada aos autos, inclusive ao presente apelo, tendo limitado-se a tecer alegações abstratas, desacompanhadas, repise-se, de substrato probatório, sendo de notar, outrossim, que, nos termos do §4º, “
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
”

Dito isso,
conheço do recurso,
eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sobretudo no que pertine à dialeticidade recursal, uma vez que as razões adotadas revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação em face da decisão impugnada, razão pela qual
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões.

Fixadas estas premissas, registro, de antemão, que “
as disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira quando aquele utiliza o crédito rural recebido para adquirir insumos que fomentem sua atividade produtiva, pois não será considerado destinatário final de produto ou serviço.
” (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006265-79.2020.8.08.0014, Des. Rel. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 26/Mar/2024)

Note-se, ademais, que, “
Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional.
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 555.083/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

Esta é a situação dos autos, uma vez que o título executivo extrajudicial que ampara a demanda executiva trata-se da Cédula de Crédito Bancário 64336/1 (Id. 7979144),
com a finalidade de
foment
ar
a atividade agrícola
das devedoras/apelantes
, firmada em 18.04.
2013
, originalmente no valor de R$ 17.483,00, a ser quitada em 07 (sete) parcelas anuais, com o primeiro vencimento em 15.05.2017 e término em 15.05.2023, vide Cláusula 6.1 e 6.2, tendo sido, posteriormente,
refinanciado o saldo devedor
vencido
,

restrito, a saber, à primeira parcela, inadimplida em 15.05.2017
, vide aditamento (064336/2) datado de 06.06.2017 (Id. 7979145), “
através da linha BANDES/RENEGOCIAÇÃO RURAL – CRISE HÍDRICA
” (Cláusula Primeira).

Neste sentido, constou no parágrafo primeiro, da cláusula primeira, do aditamento, que “
As demais prestações não contempladas neste aditivo deverão ser quitadas pelo(a) EMITENTE regularmente e em conformidade com o pactuado no contrato original
”, a saber, 15.05.2018, 15.05.2019, 15.05.2020, 15.05.2021, 15.05.2022 e 15.05.2023, devendo a parcela, objeto de refinanciamento, ser quitada na data de 25.05.2024.

Ressalvou-se, ainda, tanto na Cláusula Décima Segunda da CCB, quanto na Cláusula Sétima, do aditivo contratual, que, caso “
V
erificado o inadimplemento de qualquer obrigação constante de qualquer contrato de financiamento celebrado com o(a) EMITENTE, seja financeira ou não, poderá o BANDES considerar vencidos antecipadamente todos os contratos de financiamento de que seja credor do(a) EMITENTE.
” (Ids. 12565140 e 12565146)

Nesse passo, em virtude do incontroverso inadimplemento das embargantes/apelantes, desde a parcela vencida em 15.05.2018 (Id. 7979146, pp. 03), operou-se a incidência dos encargos moratórios e o vencimento antecipado da dívida, sendo R$ 21.993,76 (vinte e um mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos) pertinentes às parcelas 02 (dois) à 07 (sete), e R$ 3.927,89 (três mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos) correspondentes à parcela 01 (um), objeto de refinanciamento, perfazendo o total de R$ 25.921,65 (vinte e cinco mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos), em valores atualizados até 22.11.2021, vide demonstrativo e memória de cálculo anexos à exordial executiva (Id. 7979146), nos quais é possível extrair todos os encargos que incidiram sobre o valor originário.

Não obstante, é importante salientar que,
por haver sido atribuído à causa exatamente o valor constante nos memoriais de cálculos elaborados em 22.11.2021,
não há que se falar na inépcia da exordial por suposta desatualização do débito quando do ajuizamento da demanda executiva (09.03.2022), até mesmo pela completa ausência de prejuízo concreto à devedora/embargante/apelante (
pas de nullité sans grief
).

Reitere
-se: inexiste a prefalada vicissitude porquanto
os valores exequendos
correspondem aos
expressos nas planilhas de cálculo que instruem a exordial.

Tem-se, portanto, atendido o comando inserto no artigo 798, inciso I, alíneas “a” e “b”, do CPC/15, haja vista a instrução da petição inicial (da ação de execução), pelo credor, com o título executivo extrajudicial e o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, posto tratar-se de execução por quantia certa.

O mesmo, contudo, não pode ser dito das embargantes/apelantes na presente demanda (embargos à execução), uma vez que, embora tenham alegado excesso de execução, não indicaram o valor que entendem ser correto, tampouco apresentaram o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo exigido pelo artigo 917, §3º, do CPC/15, razão pela qual acertada a conclusão sentencial ao não conhecer de tal fundamentação, por força do §4º, inciso II.

Repise-se: ao arrepio do comando contido no §3º, do artigo 917, do CPC/15, não cuidaram as embargantes/apelantes de apresentarem memorial de cálculo a embasar a alegação de excesso de execução, o que, à luz do inciso II, do §4º, do mesmo artigo 917, obstou o conhecimento do pedido.

Vejamos:

Artigo 917, CPC/15.
Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...)

III -
excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

§ 3º
Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I -
serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II -
serão processados, se houver outro fundamento,
mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Noutras palavras, “
fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo,
sob pena de rejeição liminar dos embargos
ou de não conhecimento desse fundamento
,
sendo-lhe vedada a emenda à inicial. Precedentes.
” (STJ; AgInt no REsp n. 1.507.561/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

Consequentemente, resta prejudicada a análise das supostas abusividades contratuais, em especial da taxa de juros cobrada pela instituição bancária no termo aditivo, porquanto inserida no argumento de excesso de execução, não conhecido, conforme, aliás, manifesta-se a jurisprudência deste e. TJES:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGADA NULIDADE DA EXECUÇÃO - ENFRENTAMENTO DO ARGUMENTO PELO JUÍZO A QUO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO - EMBARGOS REJEITADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O apelante aponta numerosas abusividades sobre o valor exequendo, sem, contudo, indicar de forma pormenorizada o valor final para fundamentar o alegado excesso à execução, devendo ser aplicada a hipótese do § 4º do artigo 917 do Código de Processo Civil, que determina a rejeição dos embargos.
2. A mera afirmação genérica de excesso à execução é insuficiente para instruir os embargos à execução, devendo o recorrente detalhar o valor que entende devido. 3. As alegadas abusividades estão inseridas no argumento do excesso à execução e, por consequência lógica, afastado o fundamento pela ausência de cumprimento dos requisitos legais, o exame das aludidas cláusulas também se mostra prejudicado.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000560-49.2020.8.08.0031, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Jul/2023)

Por fim, como é cediço, “
u
ma vez satisfeitos os requisitos legais
, ‘o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
’ (Súmula n. 298/STJ).
” (STJ; AgRg no REsp n. 1.252.806/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/6/2014, DJe de 4/8/2014.)

Tem-se, portanto, que, “
Nos termos da Súmula n. 298/STJ, ‘o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei’,
mas a renegociação somente será obrigatória se forem atendidos os requisitos legais.
Precedente: REsp 905.404/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 03/03/2008.
” (STJ; AgRg no REsp n. 1.380.579/MT, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 25/6/2013, DJe de 1/8/2013.)

Logo “
é preciso o cumprimento dos requisitos legais para a prorrogação do prazo para o adimplemento de débito oriundo de crédito rural
” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.634.989/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

Destarte, é indubitável que o período de estiagem em nosso Estado nos anos de 2015/2016 revela-se como fato público e notório, não demandando esforço a lembrança de períodos de racionamento a que fomos submetidos naquela época, situação que se mostrou especialmente gravosa na Região Norte do Espírito Santo. Tal fato deu ensejo à declaração de estado de emergência em todo território Estadual, o que se deu por meio do Decreto 619-S, de 05 de maio de 2016.

Aludida circunstância climática acabou por impor severas dificuldades aos produtores rurais de nosso Estado, influindo de forma negativa em suas produções, seja pecuária ou agrícola, o que também creio não demandar maiores esforços de compreensão.

Não por outra razão que o Banco Central, especificamente pelo Conselho Monetário Nacional, editou sucessivas resoluções em 2016 e 2017 (nº 4519, 4522 e 4591), bem como a Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018, com a finalidade de permitir “
a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo
”.

Vejamos o que diz o art. 1º, da referida Resolução:

Artigo 1º
É permitido, às instituições financeiras, renegociar as dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016,
lastreadas com recursos controlados, de que trata o Manual de Crédito Rural (MCR) 6-1-2, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN),
contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo,
observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, os rebates e os descontos, sem o cômputo de multa, de mora ou de quaisquer outros encargos por inadimplemento, de honorários advocatícios ou de ressarcimento de custas processuais, exigindo-se a amortização mínima de: a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário; e b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade de pagamento das parcelas da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento, conforme previsto no inciso II do art. 36 da Lei nº 13.606, de 2018;

III - encargos financeiros: os mesmos pactuados na operação original;

IV - prazo para adesão: 180 dias, a partir da data de publicação desta Resolução; e

V - prazo para formalização: 180 dias após a adesão.

Portanto, diante da condição precária a que foram submetidos os produtores rurais, fora-lhes conferido o direito ao alongamento das dívidas contraídas em operações com específica natureza, em verdadeiro dirigismo contratual, inegavelmente voltado ao fim social do contrato, cuja finalidade precípua é o fomento da atividade agropecuária (nesse sentido: TJES, Embargos de Declaração AI nº 067179000087, publicado em 11/06/2019).

Em verdade, o que faz o Estado ao editar norma com autorizativo para o alongamento de tais débitos é impor manifesta exceção ao
pacta sunt servanda
, tomando como razão de proceder a imprevisão, em manifestação típica da cláusula
rebus sic stantibus
.

É preciso se ter em mente que a expressão “autorizadas” disposta no texto normativo, pode levar a conclusão equivocada de que há, aqui, uma faculdade conferida à instituição financeira de renegociar ou não os aludidos contratos.

Mas esta não é a realidade que se extrai do contexto normativo e do fim pretendido pela Resolução, a figurar mesmo como uma obrigação da instituição de crédito,
caso procurada pelo devedor
,
realizar a renegociação pretendida, desde que, por óbvio, preenchidos os requisitos legais.

O crédito rural, encontra-se submetido à legislação específica, razão pela qual o alongamento das dívidas demanda regulamentação própria, tal como viabilizado pela edição das Resoluções supramencionadas, fruto das circunstâncias excepcionais havidas, materializada na longa estiagem, a autorizar a renegociação dos créditos rurais daqueles atingidos pela intempérie, contexto no qual a norma há de ser tomada não como uma faculdade, mas como uma determinação imperativa a que os bancos assim procedam,
a dependerem apenas da manifestação do interesse do beneficiário
e, claro, do preenchimento dos requisitos legais
, tal como enunciado na Súmula 298 do e. Superior Tribunal de Justiça.

Do texto dos referidos atos normativos colhem-se diversas exigências que condicionam sua aplicação, a exemplo do intervalo temporal original de contratação, da origem dos recursos empregados, da forma de comprovação de prejuízo, da destinação da verba contratada etc, cujo atendimento por aquele que pleiteia o alongamento configura o próprio mérito da pretensão.

Na hipótese, tem-se a comprovação nos autos de que o contrato firmado entre as partes possui natureza de crédito rural, já tendo os signatários, inclusive, transacionado uma renegociação da dívida, pertinente à primeira parcela, “
através da linha BANDES/RENEGOCIAÇÃO RURAL – CRISE HÍDRICA
” (Id. 7979145), que teve seu vencimento diferido de 15.05.2017 para 15.05.2024. Contudo,
inexiste qualquer indício de novo requerimento administrativo de prorrogação do prazo de pagamento do título executivo
(alongamento da dívida), quiçá anterior ao vencimento, tampouco dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no artigo 1º, inciso IV, da Resolução BACEN 4660/18, e artigo 36, inciso V, da Lei 13606/18,
requisito
s
exigido
s
pela Resolução 4660/2018, do Banco Central do Brasil (BACEN), a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.

Confira-se a jurisprudência deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
ALONGAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA.
1. De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2. Entretanto,
apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES
. 3. Recurso desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000446-31.2020.8.08.0025, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Apr/2023)

APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA –
CONCESSÃO DE CRÉDITO RURAL – PROLOGAMENTO DA DÍVIDA – DIREITO DO DEVEDOR DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE REQUERIMENTO PRÉVIO DE RENEGOCIAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recorrido não apresentou provas da suficiência financeira dos apelantes, trazendo apenas alegações genéricas que não são capazes de infirmar a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira dos apelantes. 2. O pleito de aplicação do CDC por vulnerabilidade dos apelantes ante a instituição financeira não consta da exordial, não tendo o juízo a quo se pronunciado sobre esse ponto. Preliminar de inovação recursal acolhida. 3. De acordo com a jurisprudência do colendo STJ (Súmula 298), o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei, ou seja, desde que preenchidos os requisitos.
4. Não restou comprovada, no caso dos autos, a formulação de requerimento administrativo de alongamento da dívida pela parte recorrente, de modo que não foram cumpridos todos os requisitos necessários para o reconhecimento o direito de renegociação. Precedentes desta Câmara e do E. TJES.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000647-38.2017.8.08.0054, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Dec/2023)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento), com as ressalvas do art. 98, §3º do CPC.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.